Tribunal: TJBA
Processo: 8000724-49.2022.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000724-49.2022.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: EDSON CALDEIRA BARBOSA

Advogado(s)
:
WIRBS ANTONIO SMARZARO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA POR PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de serviço público de energia elétrica contra sentença que a condenou à restituição dos valores despendidos por consumidor do Grupo A na construção de rede elétrica integrada ao patrimônio da empresa e posteriormente utilizada para fornecimento a terceiros. O autor requereu a restituição de R$ 74.796,00, valor comprovadamente investido na construção da rede de distribuição em sua propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária pode exigir do consumidor do Grupo A a construção da rede elétrica como condição para o fornecimento de energia; (ii) estabelecer se é cabível a restituição dos valores investidos pelo particular, cuja obra foi incorporada ao patrimônio da concessionária e utilizada para atendimento a outros consumidores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre o consumidor e a concessionária de serviço público configura relação de consumo, mesmo em se tratando de consumidor classificado no Grupo A, por ser destinatário final e vulnerável tecnicamente frente à fornecedora.

A inversão do ônus da prova impõe-se, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica do autor e da verossimilhança das alegações, evidenciadas pelos documentos juntados aos autos.

O contrato de concessão firmado entre a COELBA e a União obriga a concessionária a realizar, por sua conta e risco, as obras necessárias à prestação do serviço, inclusive a expansão da rede, não podendo transferir ao consumidor esse encargo.

A Resolução ANEEL nº 950/2021 não afasta a responsabilidade da concessionária em relação à construção da rede até o ponto de conexão, mesmo quando não preenchidos todos os requisitos para o acesso gratuito à energia elétrica.

A exigência de que o consumidor arque com a construção da rede e a transfira à concessionária, que a incorpora e dela se beneficia, caracteriza enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

No caso concreto, ficou comprovado que a concessionária incorporou a infraestrutura construída pelo autor, passou a auferir receita com sua utilização e não apresentou prova contrária ao valor investido de R$ 74.796,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica não pode exigir do consumidor a construção da rede elétrica em sua propriedade como condição para o fornecimento de energia, quando tal obrigação é de sua responsabilidade conforme contrato de concessão.

É devida a restituição ao consumidor dos valores comprovadamente investidos na construção de rede elétrica que foi incorporada ao patrimônio da concessionária e utilizada para fornecer energia a terceiros.

A classificação técnica do consumidor como Grupo A não afasta sua condição de destinatário final e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DESPROVER o recurso manjeado, mantendo a sentença, nos termos do voto do relator.